Tribunal: TJBA
Processo: 8062589-03.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062589-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: SUPERMERCADO COMPRE BEM EIRELI Advogado(s): DERNIVAL SANTOS DE FREITAS AGRAVADO: BANCO ORIGINAL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. CUSTAS PARCELADAS EM QUATRO PRESTAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por SUPERMERCADO COMPRE BEM EIRELI em face da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento e manteve o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a pessoa jurídica agravante comprovou, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, a fim de justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura o acesso à Justiça (art. 5º, XXXV), e o Código de Processo Civil disciplina a gratuidade da justiça nos arts. 98 a 102, condicionando sua concessão à demonstração de insuficiência de recursos. 4. A Súmula 481 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode obter o benefício da justiça gratuita, desde que comprove sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 5. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica não se estende automaticamente às pessoas jurídicas, incumbindo à parte o ônus de demonstrar concretamente sua incapacidade financeira. 6. Os balancetes contábeis apresentados pela agravante, referentes aos anos de 2021 e 2022, revelam faturamento anual superior a R$ 32.000.000,00, o que afasta, em juízo preliminar, a alegação de insuficiência de recursos. 7. A agravante não apresentou documentação financeira atualizada nem elementos que comprovem insolvência ou ausência de liquidez imediata para arcar com as custas processuais. 8. O eminente Magistrado deferiu o parcelamento das custas em quatro prestações mensais, medida que equilibra o dever de recolhimento com a situação financeira da empresa. 9. Inexistem argumentos novos ou fatos supervenientes capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, impondo-se sua manutenção pelos próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A pessoa jurídica somente faz jus à gratuidade da justiça quando comprova de forma cabal a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. 2. A presunção de hipossuficiência não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, cabendo-lhes o ônus da prova. 3. A apresentação de documentos contábeis que evidenciam elevado faturamento anual afasta a alegação de insuficiência financeira, salvo demonstração concreta de insolvência ou ausência de liquidez. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n. 8062589-03.2025.8.05.0000, agravante SUPERMERCADO COMPRE BEM EIRELI e agravado BANCO ORIGINAL S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.